Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726897-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: KENNEDY ANTONIO DE ALMEIDA DECISÃO ARTE SIQUEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra KENNEDY ANTONIO DE ALMEIDA, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, pelo sistema Sisbajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo agravante-exequente em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois há risco de irreversibilidade da medida, o que impede seja concedida liminarmente. Isso posto, indefiro indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora